Tribunal: TJBA
Processo: 8017659-87.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017659-87.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial para substituição de certidão de dívida ativa considerada inválida, conforme determinado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da petição inicial, com a juntada de nova certidão de dívida ativa que atenda aos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem determina a emenda da petição inicial ao constatar que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos do art. 2º, §5º, da LEF e do art. 202 do CTN, concedendo prazo de 60 dias para correção do vício, sob pena de indeferimento. A parte exequente permanece inerte mesmo após regularmente intimada, deixando de promover a diligência necessária à correção do vício apontado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte em atender à determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente em promover a emenda da petição inicial para substituir certidão de dívida ativa inválida, mesmo após intimação judicial, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. A validade da CDA como título executivo extrajudicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no CTN e na Lei de Execuções Fiscais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017659-87.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA